Tribunal: TJMT
Processo: 1004941-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão monocrática, que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1004941-95.2020.8.11.0000 interposto contra decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Representação para Aplicação de Medida de Proteção c/c com Tutela de Urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICIPIO DE JUÍNA e MARIA SANTA DE OLIVEIRA, ante o não preenchimento de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Sustenta o agravante a possibilidade de a parte interessada sanar os defeitos processuais, antes da extinção do feito sem exame de mérito.
Alega que houve o devido protocolo das peças obrigatórias e não pode ser prejudicado por um equívoco no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o trâmite regular do agravo de instrumento interposto.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Insurge o agravante contra a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
Da análise dos autos tem-se razão assiste o agravante, uma vez que houve a juntada das peças obrigatórias, mas que por problemas técnicos ficaram ocultas, conforme certidão relatando o ocorrido e a resolução do chamado aberto junto a Coordenadoria de Tecnologia e Informação do Tribunal (ID 40366018).
Com essas considerações, em juízo de retratação, revogo a decisão recorrida e, via de consequência, determino o trâmite regular do agravo de instrumento interposto.
Assim, passo a análise da tutela recursal pleiteada no referido agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou uma Representação para Aplicação de Medida de Proteção c/c com Tutela de Urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICIPIO DE JUÍNA e MARIA SANTA DE OLIVEIRA, envolvendo os interesses da menor Natália Oliveira Lopes em razão de sua situação de vulnerabilidade, uma vez que sua genitora é alcoólatra e violenta.
Requereu, liminarmente, em 07/02/2020, avaliação médica a fim de constatar sua dependência para eventual tratamento ambulatorial e psicológico/psiquiátrico ou constatando a necessidade internação compulsória.
Em 11/02/2020, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.
É cediço que, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
In casu não estamos a tratar de uma decisão interlocutória e sim de um despacho de mero expediente, já que o presente recurso insurge contra a determinação de emenda à inicial do Juízo a quo. Assim, não cabe a interposição de agravo de instrumento.
Partindo dessas premissas, aplica-se ao caso, o previsto no inciso III do art. 932 do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.
Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE, NA VERDADE, NÃO SE TRATAVA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MAS DE INFORMAÇÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR PROVA DA NEGATIVA, PELA SEGURADORA, DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA VIA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO INEQUÍVOCA DA RECONSIDERAÇÃO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao alegar impossibilidade de cumprimento da ordem de emenda à inicial ao fundamento de que inexistência/prescindibilidade do documento exigido pelo juiz para prosseguimento do feito, a parte autora revela verdadeira pretensão de reconsideração da ordem, e, assim, formula, na realidade, pedido de reconsideração, que não suspende o prazo recursal. 2. Assim, inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que simplesmente reafirma a ordem de emenda à inicial em que a parte autora/agravante repete a alegação de inexistência/prescindibilidade do referido documento. (N.U 0039890-07.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EMENDA À INICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do NCPC. No caso, a parte agravante não se desincumbiu de demonstrar a hipótese legal em que se enquadrou o agravo, limitando-se a arguir a não taxatividade do rol. (N.U 0147879-72.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator